Tribunal: TJDFT
Processo: 0705059-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705059-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO, GABRIEL DE ANDRADE DO NASCIMENTO AGRAVADO: PLAYGARDEN GRAMAS E PISOS SINTETICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO e GABRIEL DE ANDRADE DO NASCIMENTO. contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença n. 0019727-14.2016.8.07.0001 ajuizado por PLAYGARDEN GRAMAS E PISOS SINTETICOS LTDA - ME. A decisão agravada suspendeu a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada, para alcançar o patrimônio dos sócios (agravantes), até o bastante para liquidação do crédito exequendo nos seguintes termos (ID 147075594 – origem): “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido pela parte credora acima nominada contra a empresa executada supra identificada, onde se pede a desconsideração da personalidade jurídica, para inclusão dos sócios MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO, GABRIEL DE ANDRADE DO NASCIMENTO e JOAQUIM CARLOS DA CUNHA, no polo passivo. Este Juízo autorizou o processamento do respectivo incidente nos próprios autos, visando a sua celeridade. Os sócios foram citados, o último por edital, por não se localizar seus endereços atuais, como determina o artigo 135 do CPC, e manifestaram-se nos autos, pelo indeferimento do incidente. A parte credora também se manifestou nos autos, reiterando o pedido para ser desconsiderada a personalidade jurídica da ré. Feito suficientemente instruído para o exame da questão. Decido. Ratifico os argumentos expostos no processo n. 0043714-50.2014.8.07.0001, para deferir o pedido: Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido pela parte credora acima nominada contra a empresa executada supra identificada, onde se pede a desconsideração da personalidade jurídica, em relação aos sócios MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO, GABRIEL DE ANDRADE DO NASCIMENTO e JOAQUIM CARLOS DA CUNHA. Este Juízo autorizou o processamento do respectivo incidente nos próprios autos, visando a sua celeridade. Os sócios foram citados, como determina o artigo 135 do CPC, e apenas MOZARLEM apresentou a sua defesa, conforme fls. 655/667, onde alega que não estão presentes os requisitos para a desconsideração, e, ainda, que se retirou da sociedade e o novo sócio JOAQUIM CARLOS assumiu todas as dívidas existentes. A parte credora sustenta que a transferência das cotas dos sócios originais trata-se de mais uma fraude cometida pela empresa devedora. Feito suficientemente instruído para o exame da questão. Decido. Aduz a parte autora-exequente que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora da empresa, inclusive diante da tentativa frustrada certificada pelo Sr. Oficial de Justiça, de onde se extrai que a instituição devedora não mais estava estabelecida no endereço indicado no seu contrato social ou nos endereços outros indicados nestes autos. Também se mostrou infrutífera a pesquisa de ativos financeiros da executada pelo sistema BACENJUD, e nos demais sistemas eletrônicos disponíveis (E-RIDF e RENAJUD), posto que não foi possível a satisfação do débito com a utilização dos mesmos. Diante dessas circunstâncias, a exequente defendeu ter ocorrido a dissolução irregular da executada e, por isso, postulou a desconsideração da personalidade jurídica da instituição devedora para que os sócios dessa respondam pelas dívidas respectivas. No caso sob apreciação, está configurado o esgotamento patrimonial da devedora, que é uma sociedade cujos sócios respondem de forma limitada, e verifico ser patente a impossibilidade de encontrar bens da sociedade para saldar o débito. É imprescindível examinar se há também fraude, requisito exigido legalmente pela norma do artigo 50 do CC/02 para a desconsideração da personalidade jurídica. A esse respeito, entendo que o encerramento irregular da executada, sem adimplir as dívidas existentes e sem a busca de solução amigável para esse fim, por si só, já delineia fraude e abuso da personalidade jurídica. E, no presente processo, existem outros fatos a justificar o uso indevido da personalidade jurídica pelos sócios, como se verá a seguir. No mesmo sentido, colho o aresto do e. TJDFT: ROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FALTA DE INTERESSE EM QUITAR O DÉBITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. 1.Possível se mostra a desconsideração da personalidade jurídica da empresa que vem criando obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados ao credor, sendo manifesto o desinteresse na quitação do débito. 2.A dissolução irregular da empresa após a citação para pagamento, aliadas à inexistência de patrimônio para a garantia da execução, são indícios de fraude e abuso de direito que autorizam a aplicação da desconsideração. 3.Recurso provido. (20110020008431AGI, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, julgado em 30/03/2011, DJ 08/04/2011 p. 80). No que toca à alegação do sócio MOZARLEM de que houve a retirada de sócios do contrato social, e, assim, não podem responder pelas dívidas da empresa, olvida que a sua exclusão durante o curso do processo não afasta a sua responsabilidade, conforme a jurisprudência deste Tribunal: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE LIMITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RETIRADA DA SÓCIA DO QUADRO SOCIETÁRIO EM 2006. FATOS QUE SUBSIDIAM O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO OCORRIDOS EM 2006. PROPOSITURA DA AÇÃO EM 2007. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 1003, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. CAPITAL INTEGRALIZADO. RESPONSABILIDADE SOMENTE DO ADMINISTRADOR OU LIMITADA À QUOTA-PARTE DE CADA SÓCIO. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE REVELA CONDIÇÃO EXCEPCIONAL, ATRAINDO O EXAME DA QUESTÃO SOB A ÓTICA DA RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 789 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE TAL IMPOSIÇÃO PELO INTÉRPRETE. VERBAS BLOQUEADAS. NATUREZA SALARIAL NÃO CONFIGURADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Se os fatos que subsidiam o pedido formulado na ação, que hoje é objeto de cumprimento de sentença, e fundamenta pedido de desconsideração da personalidade jurídica se remetem ao período em que a demandada ainda figurada no quadro societário da empresa e a ação foi proposta no prazo previsto no parágrafo único do artigo 1003 do Código Civil, não há falar-se em consumação da decadência. 2. Tratando-se de sociedade limitada com capital integralizado, a responsabilidade dos sócios, a princípio, se limita à quota-parte de cada um, nas situações de normalidade. Considerando que a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que se trata de situação excepcional porque afasta o princípio da autonomia e porque se relaciona à responsabilidade civil, não é possível restringir-se a responsabilidade tão somente à quota-parte de cada sócio ou à situação de administração da sociedade. 3. Conquanto o bloqueio de ativos financeiros tenha incidido em conta em que recebidos proventos de aposentadoria, tendo havido depósitos bancários em valores muito superior ao montante constrito, não se verifica qualquer violação à regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1078783, 07114061520178070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2018, Publicado no DJE: 07/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, em relação ao “Termo de Reconhecimento de Dívidas Empresariais” de fl. 667, datado de 14.03.2017, duas considerações devem ser feitas. Primeiro, a declaração do Sr. JOAQUIM CARLOS DA CUNHA, no sentido de que “declaro estar ciente dos débitos contraídos pela empresa, inclusive os provenientes de demanda judicial, sendo certo que me torno único responsável, de modo a assumir todas as obrigações contraídas pela sociedade, bem assim todos os débitos em aberto, no momento da assinatura do respectivo termo”, somente pode gerar efeitos em relação aos sócios MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO e GABRIEL DE ANDRADE DO NASCIMENTO, e não vincula as pretensões da parte exequente ou de outros credores. Segundo, os termos da referida declaração, cujo objetivo claro é afastar a responsabilidade dos sócios anteriores, é tão estranho, que nos faz concluir que efetivamente buscam as pessoas envolvidas causar prejuízo a terceiros, posto que até o momento não se conhece um único bem em nome do Sr. Joaquim Carlos da Cunha, e não se observa uma única razão para que ele tenha adquirido uma empresa sem patrimônio e com altas dívidas (só neste processo o débito em execução é de mais de sessenta mil reais (fl. 592), ainda mais quando se constata, por simples consulta processual ao site deste Tribunal de Justiça, conforme fls. 697/706, que o Sr. Joaquim era empregado do Sr. Mozarlem, tendo este se limitado a dizer que não há mais a relação empregatícia há mais de 7 anos, sem apresentar um único documento, nem mesmo justificar qual o patrimônio auferido pelo Sr. Joaquim para assinar aquele termo de fl. 667. Em suma, o termo de fl. 667, ao contrário de sustentar as alegações dos sócios, corrobora, sim, a alegação da parte exequente de que eles agem de forma fraudulenta para prejudicar os credores, o que ratifica a necessidade de se autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Assim, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. No caso sob apreciação, está configurado o esgotamento patrimonial da devedora, que é uma sociedade cujos sócios respondem de forma limitada, e verifico ser patente a impossibilidade de encontrar bens da sociedade para saldar o débito. Friso que a empresa devedora é executada em diversos processos deste Tribunal de Justiça, o que ratifica o esgotamento do patrimônio, em prejuízo de diversos consumidores. Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio dos sócios acima nominados, MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO, GABRIEL DE ANDRADE DO NASCIMENTO e JOAQUIM CARLOS DA CUNHA, até o bastante para liquidação do crédito exequendo. Incluam-se tais sócios no polo passivo. Promova a parte credora o andamento do feito, colacionado aos autos planilha atualizada de seu débito e indicando as medidas constritivas que pretende ver efetivas por este Juízo, no prazo de 15 dias. Deverá, entretanto, diante das diversas medidas infrutíferas já analisadas no processo acima mencionado, solicitar medidas eficazes para tal fim. Intimem-se.”. Nas razões de agravo, os recorrentes pleiteiam a concessão de antecipação de tutela para determinar o sobrestamento do feito até o julgamento do mérito do presente recurso. Argumentam que não restou caracterizado o abuso da personalidade jurídica, bem como o desvio de finalidade, não sendo possível concluir que a pessoa jurídica serviu, dolosamente, de instrumento para acobertar ato ilícito, de modo a ensejar a confusão patrimonial. Asseveram que, em desrespeito ao §4o do artigo 134 do CPC, a agravada requereu a instauração do incidente sob parco fundamento de confusão patrimonial o que autoriza a aplicação da “disregard doctrine”, prevista no artigo 50 do Código Civil. Afirmam haver verossimilhança em suas alegações e o dano irreparável está devidamente comprovado nos autos, ressaltando que a manutenção da decisão agravada, imporá prejuízo aos agravantes. No mérito, pedem a confirmação da antecipação de tutela recursal deferida, para reformar a decisão a fim de que seja indeferido o pedido de instauração de incidente de desconsideração de pessoa jurídica, bem como de inclusão no polo passivo da demanda do 1o e 2o agravantes (ID 43548196). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 43548202), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença movido pelo agravado contra JUMP JOY PROMOCOES E EVENTOS LTDA – ME, visando o pagamento de R$ 3.850,00 advindos de sentença de condenação de pagamento de honorários de sucumbência. Sem razão os agravantes. Em suas razões de agravo, os executados não trazem nenhum elemento capaz de alterar a decisão agravada. A desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à relação jurídica em tela, pode ser levada a efeito sempre que comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Trata-se da denominada Teoria Menor: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” De acordo com os autos, verifica-se que a executada não mais funciona no endereço indicado na inicial, que é o mesmo constante do contrato social. Também não foi encontrada no endereço situado em Vicente Pires, para onde os bens da empresa teriam sido removidos. No caso, foram esgotadas todas as medidas típicas para localização de bens passíveis de penhora da executada Jump Joy Promoções e Eventos Ltda – ME, sendo certo que o feito se alonga desde 2017 sem sucesso. Assim, o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada representaria óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados ao exequente. Foi certificado pelo Oficial de Justiça, em cumprimento ao mandado de penhora de bens, que o Sr. Mozarlem é o representante legal da empresa executada e, segundo a pessoa que informou, o local é de propriedade do executado, que mora no Sudoeste. Por telefone, o Sr. Mozarlem informou ao Oficial que os bens existentes não eram de propriedade da empresa, no entanto, não apresentou nota fiscal comprobatória. Não há nos autos o procedimento de encerramento regular da empresa com o levantamento das obrigações contraídas. Nesse sentido, as circunstâncias fáticas nas buscas por ativos penhoráveis indicam a ocorrência de dissolução irregular da empresa, justificando assim a utilização do instituto da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. A propósito, segue jurisprudência: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. APLICABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. 1 - Tratando-se de relação jurídica de natureza civil, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial". 2 - A verificação de que houve modificação de endereço de funcionamento com indicação de local em que não mais se exercia a atividade de comércio, conforme certificado por Oficial de Justiça, aliado à ausência de localização de bens penhoráveis da Devedora após a realização de diversas diligências destinadas à satisfação do débito exequendo, demonstram a ocorrência de dissolução irregular da empresa e, consequentemente, justificam a utilização excepcional do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Agravo de Instrumento provido”. (Acórdão 1354983, 07152919520218070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 27/7/2021). INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator